Tribunal: TJSP
Processo: 2078297-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual de compra e venda de veículo - Recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como a reversibilidade da medida – Laudo de vistoria que demonstra a existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual de compra e venda de veículo - Recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como a reversibilidade da medida – Laudo de vistoria que demonstra a existência de irregularidades no veículo adquirido – Multa fixada que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as especificidades do caso concreto - Questão relativa à ilegitimidade do agravante que não comporta análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, uma vez que não fora objeto da r. decisão agravada - Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.